Tribunal: CARF
Processo: 10410.005443/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.005443/2009-65
ACÓRDÃO
1002-003.653 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTES E SOARES INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006,
30/06/2006,
31/07/2006,
31/08/2006,
30/09/2006,
31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESATENDIMENTO.
PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO.
A petição administrativa requerendo esclarecimento da decisão recorrida
para fins de pagamento amigável da dívida fiscal não tem natureza de
Recurso, incidindo, no caso, a preclusão lógica de que cuida o art. 1.000 do
Código de Processo Civil (CPC), por prática de ato incompatível com a
vontade de recorrer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.653 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.005443/2009-65
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi autuada
em 28/09/2009 (fls. 129 e 310) e intimada a recolher o crédito tributário
constituído relativo aos tributos abrangidos pelo Simples (IRPJ, contribuição para
o PIS, CSLL, Cofins e Contribuição para a Seguridade Social-INSS), multa
proporcional e juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos em 2006.
2.
Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 22 a 69) e no Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (fls. 70 a 72), bem como na Planilha de Apuração (fl.
128), a contribuinte cometeu a seguinte infração:
2.1.
Diferença de Base de Cálculo - caracterizada por receita escriturada e não
declarada, em montante superior à receita declarada à RFB.
2.2.
Insuficiência de recolhimento - decorrente da mudança de faixa de alíquota
do Simples incidente sobre a receita declarada, em função do aumento da receita
bruta
acumulada
devido
ao cômputo
da
receita
omitida,
conforme
demonstrativos às fls. 10 a 14.
3.
Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9°
do Decreto n ° 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1.
IRPJ (fls. 22 a 30) com base nos artigos 186 e 188 do Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), 2°, § 2°, 3°, §
1°, alínea "a", 5°, 7°, § 1°, e 17, da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, e 3°
da Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998, formalizando crédito tributário
calculado até 31/08/2009 no montante de R$ 100.281,54.
3.2.
PIS/Pasep (fls. 31 a 39) com base no artigo 3°, alínea "b" da Lei
Complementar (LC) n° 07, de 07 de setembro de 1970, combinado com o artigo
1°, parágrafo único, da Lei Complementar n° 17, de 12de dezembro de 1973,
artigos 2°, inciso I, 3° e 9° da Medida Provisória n° 1.249, de 14 de dezembro de
1995 e suas reedições, artigos 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "b", 5°, 7°, § 1°, e 17 da Lei
n° 9.317/1996, e 3° da Lei n° 9.732/1998, formalizando crédito tributário,
calculado até 31/08/2009, no montante de R$ 73.330,56.
3.3.
CSLL (fls. 40 a 49) com base nos artigos 1° da Lei n° 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "c", 5°, 7°, § 1°, e 17 da Lei n°
9.317/1996, e 3° da Lei n° 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado
até 31/08/2009, no montante de R$ 102.362,80.
3.4.
Cofins (fls. 50 a 59) com base nos artigos 1° da Lei Complementar (LC) n° 70,
de 30 de dezembro de 1991, 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "d", 5°, 7°, § 1°, e 17 da Lei n°
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.653 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.005443/2009-65
3
9.317/1996, e 3° da Lei n° 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado
até 31/08/2009, no montante de R$ 300.726,21.
3.5.
Contribuição para a Seguridade Social - INSS (fls. 60 a 69) com base nos
artigos 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "f", 5°, 7°, § 1°, e 17 da Lei n° 9.317/1996, e 3° da
Lei n° 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado até 31/08/2009, no
montante de R$ 865.052,13.
4.

O enquadramento legal da multa de ofício aplicada no montante de
75,00% dos tributos lançados é o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, combinado com o artigo 19 da Lei n° 9.317/1996. O
enquadramento legal dos juros de mora é o artigo 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996
(fls. 23, 32, 41, 51 e 61).
IMPUGNAÇÃO
5.
Irresignada com os lançamentos, em 28 de outubro de 2009 a empresa
apresentou impugnação às fls. 135 a 142, instruída com os documentos às fls. 143
a 309, na qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência na ordem
apresentada pela recorrente):
Do Lançamento em Duplicidade de Nota Fiscal e Cupon Fiscal
5.1.
Observando os autos, nos demonstrativos de apuração de valores não
recolhidos, observa-se efetivamente que o Auditor discriminou mês a mês do ano
fiscal 2006, a natureza do imposto e das contribuições sociais, fixando a tabela do
simples entre o valor calculado e o valor que entendia devido.
5.2.
Todavia, ao fazer tais lançamentos, observando o Livro de Registro de
Saídas, data vênia cometeu um erro, ao lançar em duplicidade as saídas de nota
fiscal e cupom fiscal.
5.3.
O autuante, erroneamente, adicionou os valores referentes ao código CFOP
5929 (Lançamento Doc. Fiscal ref. Venda ECF) e 6929 (Lançamento Doc. Fiscal ref.
Venda ECF - Fora do Estado) à sua planilha denominada "Apuração da Receita de
Venda de Mercadorias e Serviços não oferecida a tributação da SRFB AC 2006".
Tais códigos, com seus respectivos valores da Receita, já estão inclusos no código
CFOP 5102 (Venda de Mercadorias Adquiridas/Receb. Terceiros).
5.4.
A duplicidade fica evidente em sua superficial análise da cópia do Livro de
Registro de Saída da defendente, como se pode verificar em anexo, observando a
codificação.
5.5.
O lançamento de receitas em duplicidade aumentou artificialmente o
faturamento da fiscalizada, majorando as alíquotas de incidência do tributo pelo
regime simplificado para até 15.12% sobre a receita majorada, o que vicia o AI,
tornando-o imprestável para fins de apuração do tributo.
5.6.
Nas Notas Fiscais emitidas nos códigos CFOP 5929 ou 6929 já existe o
correspondente valor, constante do ECF, emitido no código CFOP 5102, tendo
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.653 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.005443/2009-65
4
como base probatória a seguinte observação no Livro de Saída: "CUPON N ou
ICMS RECOLHIDO CONF. CF. N°".
5.7.
Vale lembrar que os códigos CFOP 5929 e 6929 já se fazem entender, pela
própria legislação, que são referentes a Notas Fiscais emitidas em razão de vendas
com ECF.
5.8.
Logo, o lançamento em duplicidade, consignando Nota Fiscal e Cupom
Fiscal, como se fossem receitas distintas, acarreta nulidade, pois considera uma
receita inexistente, o que prejudica o contribuinte.
Da Ilegalidade da Multa Aplicada na Autuação. Princípio do Não-Confisco.
5.9.
A multa tem efeito confiscatório, posto que remonta, como visto, a 15.12%
do valor principal.
5.10. Assim, nada obstante a previsão legal, a norma instituidora é
inconstitucional por afronta ao disposto no art. 151, inciso IV, da Constituição
Federal, considerando que, em tempos de economia estável, a penalidade
pecuniária, quando corretamente aplicada, deve limitar-se ao cumprimento da
função punitiva, sem investir violentamente contra o patrimônio do contribuinte,
propiciando enriquecimento sem causa do Estado (transcreve doutrina em apoio
à sua tese).

A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ/RPO, conforme
acórdão n. 16-77.646, de 4 de maio de 2017 (e-fl. 340).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 369,
integralmente reproduzido no recorte de imagem seguinte:

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.653 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.005443/2009-65
5

É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.653 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.005443/2009-65
6
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso, apesar de tempestivo, não será conhecido, eis
que desatende requisito de admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
Da leitura do apelo do Recorrente, observa-se que não há qualquer insurgência
contra os fundamentos colacionados do Acórdão de Impugnação que justificaram a decisão de
improcedência do pleito.
Muito pelo contrário: na própria petição endereçada ao Delegado da Receita
Federal de Maceió (denominada impropriamente de recurso), fica claro que o signatário não se
insurge contra os termos da decisão prolatada, requerendo apenas esclarecimentos e ajuste dos
débitos em cobrança para fins de pagamento amigável da dívida fiscal. Confira-se:
“...não se observa no demonstrativo [de débito] o valor pretérito originário, o
valor reformado, obrigações principais e acessórias, e o valor abatido que foi pago
na forma parcelada no total de R$ 81.370,63.”

A falta de contestação dos fundamentos adotados no acórdão de impugnação torna
definitiva a decisão em âmbito administrativo, porquanto faz presumir a inteira concordância do
Recorrente com os termos nela exarados.
O artigo 16 do decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo de
determinação e exigência de crédito tributário, confere lastro a essa interpretação (destaques
deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II ­ a qualificação do impugnante; III ­
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome endereço e qualificação profissional de seu perito; (Redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)

Considerando que o Recorrente não indicou os pontos de discordância e tampouco
os fundamentos de fato de direito em que lastreou a contestação do acórdão recorrido, o Recurso
deve ser considerado inepto, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
No caso, a apresentação do ”recurso”, nos termos propostos, caracteriza a
preclusão lógica de que cuida o artigo 1.000 do CPC, por configurar prática de ato incompatível
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.653 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.005443/2009-65
7
com a vontade de recorrer. A propósito, confira-se o teor do referido artigo, de aplicação
subsidiária no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva,
de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 393
DF CARF MF
Original